Tribunal: TJDFT
Processo: 0724831-27.2022.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E DO CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTO. CAESB. APLICAÇÃO DO CDC. ATO ADMINISTRATIVO. AFASTAMENTO DA PRESUNÇÃO DA VERACIDADE. COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO DE ÁGUA. IRREGULARIDADE NO HIDRÔMETRO. MÉDIA ARITMÉTICA DO CONSUMO MEDIDO NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES. POSSIBILIDADE. MULTA POR AUSÊNCIA DE LEITURA E ACESSO AO IMÓVEL. NECESSIDADE DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO POR ESCRITO. DANO MORAL. CONFIGURADO.
1. É cabível a aplicação do Código de Defesa de Consumidor quando o usuário do serviço público de fornecimento de água e prestação de serviços de esgoto busca a nulidade de fatura de consumo emitida pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB.
2. Embora os atos elaborados pela CAESB na prestação de serviço público essencial à população de fornecimento de água e coleta de esgoto possam ser considerados como atos administrativos e, por isso, gozarem do atributo de presunção de veracidade, tal presunção é relativa de forma que pode ser ilidida com a apresentação de provas em sentido contrário pelo usuário do serviço ou com a determinação da inversão do ônus da prova pelo Juízo, conforme os requisitos previstos no Código de Defesa do Consumidor.
3. Conforme prevê o artigo 92, § 3o da Resolução n. 14/2011 da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (ADASA), é possível que a apuração do volume a ser faturado em determinado período seja feita com base na média aritmética do consumo medido nos últimos 12 (doze) meses, quando verificada a anormalidade do hidrômetro pela medição de volume discrepante de meses anteriores e a ausência de comprovação pela CAESB do regular funcionamento do equipamento de medição.
4. A imposição da multa por ausência de leitura e acesso ao imóvel do consumidor necessita de prévia comunicação por escrito ao cliente, segundo o artigo 48 do Decreto Distrital de n. 26.590/2006. A ausência de comprovação dessa comunicação pela CAESB impõe-se a declaração de nulidade da multa imposta ao consumidor.
5. A falha na prestação do serviço pela CAESB, devido à cobrança indevida de fatura de consumo, à ilegalidade da multa administrativa e ao protesto indevido de parte do débito, resulta em dano moral passível de indenização. Portanto, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é considerado razoável e proporcional aos danos sofridos pelo autor.
6. Apelação conhecida e desprovida.